Tribunal: TJBA
Processo: 8058759-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.
8058759-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA NETO

Advogado:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR (OAB/BA: 64.863)

IMPETRADO: 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA

RELATORA: DESª IVONE BESSA RAMOS

D/E

ACORDÃO

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REFORMA DA DOSIMETRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECRETO MANTIDO NA SENTENÇA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. VALIDAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FIXADO REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES STF E STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. C
aso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de José Maurício de Almeida Neto, condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 70 do CP, e no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em concurso material, às penas de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 178 (cento e setenta e oito) dias-multa.

2. Paciente preso em flagrante delito em 03.06.2025 durante operação policial planejada, com base em mandado de busca e apreensão expedido pela Vara do Júri, direcionado a um imóvel investigado como base operacional de organização criminosa responsável por homicídios.

3. Apreensão de quantidades expressivas de entorpecentes (1.316,27 g mil trezentos e dezesseis gramas e vinte e sete centigramas – de maconha e 470,73 g – quatrocentos e setenta gramas e setenta e três centigramas – de cocaína), duas armas de fogo (pistola calibre .40 e revólver calibre .32), munições diversas e objetos indicativos de mercancia ilícita, com participação de uma adolescente de 15 anos no descarte de objetos.

4. Prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia, realizada em 04.06.2025 e mantida na sentença condenatória, com fundamentação
per relationem
aos motivos originários da custódia.

II. Questões em discussão

5.

Há três questões em discussão: (i) verificar se alegações de fragilidade probatória, pleito absolutório e reforma da dosimetria comportam conhecimento em sede de
H
abeas
C
orpus
; (ii) analisar se a manutenção da prisão preventiva após sentença que fixou regime inicial semiaberto configura constrangimento ilegal; e (iii) examinar se a fundamentação judicial
per relationem
para a custódia cautelar revela-se idônea e contemporânea.

III. Razões de decidir

6. O
H
abeas
C
orpus
constitui remédio constitucional destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, não se prestando à análise de questões que demandem cognição exauriente ou reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

7. As alegações de fragilidade probatória, insuficiência de elementos para condenação e aplicação do princípio
in dubio pro reo
configuram matérias tipicamente recursais, cuja apreciação demanda ampla revisão dos elementos de convicção coligidos durante a instrução processual.

8. Os pedidos de reforma da dosimetria, aplicação de atenuantes, fixação de regime prisional mais benéfico e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos envolvem questões de individualização da sanção, incompatíveis com o rito sumário do
H
abeas
C
orpus.

9. A existência de recurso de apelação interposto pela Defesa, no qual constam as mesmas alegações, demonstra a existência de via processual idônea para o enfrentamento das questões suscitadas, reforçando a inadequação do uso do remédio constitucional como sucedâneo recursal.

10. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto não configura constrangimento ilegal quando há fundamentação idônea e presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a custódia cautelar.

11. A fundamentação
per relationem
empregada pela autoridade judicial encontra respaldo jurisprudencial consolidado dos Tribunais Superiores quando os motivos originários da prisão persistem íntegros e atuais, sendo corroborados pela condenação.

12. A operação policial executada por equipes especializadas (CATTI, Delegacia Territorial e DTE de Juazeiro) em cumprimento a mandado judicial, com apreensão significativa de drogas de elevado potencial lesivo e de armamentos em contexto de organização criminosa, evidencia, em princípio, a gravidade concreta dos fatos, os quais, em princípio, transcende a criminalidade ordinária.

13. A custódia cautelar e o regime de cumprimento de pena possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades diversas, inexistindo incompatibilidade lógica entre ambos os institutos quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

14. As condições pessoais favoráveis (primariedade, menoridade relativa e confissão parcial), embora relevantes para a dosimetria da pena, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade concreta para garantia da ordem pública.

15. A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela associação entre tráfico de drogas e porte de armas em contexto de organização criminosa supostamente voltada à prática de homicídios, aliada às quantidades significativas de entorpecentes e armamentos apreendidos, justifica a excepcionalidade da manutenção da custódia preventiva.

IV. Dispositivo e tese

16. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “
1
.

O
H
abeas
C
orpus
não comporta conhecimento de alegações de fragilidade probatória, pleito absolutório e reforma da dosimetria por constituírem matérias inadequadas ao rito da impetração, devendo ser analisadas em recurso próprio. 2. A manutenção da prisão preventiva após sentença que fixa regime inicial semiaberto não configura constrangimento ilegal quando demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem a custódia cautelar. 3. A fundamentação per relationem é técnica válida de motivação judicial quando os motivos originários da prisão permanecem íntegros, atuais e são corroborados pela condenação. 4. A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela associação entre tráfico de drogas e porte de armas em contexto de organização criminosa, justifica a excepcionalidade da manutenção da custódia preventiva, não obstante o regime semiaberto fixado.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 310, II, 311, 312, 313, 319, 387, §1º; CP, arts. 69, 70; Lei n. 10.826/03, arts. 12, 16, §1º, inc. IV; Lei n. 11.343/06, arts. 33, 35, 40, inc. VI; Lei n. 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 241175 RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/06/2024; STJ, HC 894858 SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024; STJ, HC 140807 SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13/12/2011; STF, HC 213634 SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/06/2023; STJ, AgRg no HC 876612 SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08/10/2024; STJ, AgRg no HC 925780 AM, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/09/2024; STJ, AgRg no HC 890904 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/03/2024; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/06/2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 05/03/2025; STF, HC 232759 SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19/12/2023; STJ, AgRg no RHC 165.817/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27/09/2022; STJ, AgRg no HC 643.819/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8058759-29.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Willis José de Souza Junior (OAB/BA n. 64.863), em favor de
JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA NETO
, apontando como Autoridade dita Coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR
a Ordem, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relator
a